Tribunal: TJBA
Processo: 8018336-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018336-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CATARINA OLIVEIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
KATIA SIMONE ARAUJO DE ALMEIDA BISCARDE

AGRAVADO: THIAGO XAVIER DOS ANJOS e outros (8)

Advogado(s)
:
LILIAM SOUZA VIANA, DORGIVAL DANTAS DA SILVA FILHO, ANDRESA DOS SANTOS SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA POSSE E DO ESBULHO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de reintegração de posse, envolvendo imóvel rural situado no Município de Nova Soure/BA, com área de 349,13 hectares. A autora alegou posse decorrente de contrato de arrendamento rural e requereu a concessão liminar da reintegração.

2. A decisão agravada destacou a ausência de prova do exercício anterior da posse pela autora e a existência de elementos que indicam que a posse permaneceu com o falecido proprietário e seus herdeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos legais do art. 561, do CPC para a concessão de tutela de urgência possessória, especialmente quanto à prova da posse anterior e do esbulho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 561, do CPC exige, para concessão de tutela possessória, prova da posse anterior, da ocorrência do esbulho e da sua data.

5. A prova testemunhal e documental apresentada não demonstra, de forma inequívoca, o exercício da posse anterior pela autora, nem o esbulho pelos réus. Os elementos juntados aos autos indicam que o imóvel permaneceu sob domínio do falecido proprietário e, posteriormente, de seus herdeiros.

6. Conforme precedentes do TJ-BA, a concessão de medida liminar possessória exige robusta demonstração da posse anterior e da prática de esbulho, o que não se verifica na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência em ação de reintegração de posse exige prova inequívoca da posse anterior e do esbulho. 2. A ausência de demonstração robusta desses requisitos inviabiliza a medida liminar.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.210, § 2º; CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º, e 561.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8026843-11.2024.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, 5ª Câmara Cível, j. 30.07.2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8023645-39.2019.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, 2ª Câmara Cível, j. 03.02.2021, DJ 04.05.2021; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8005300-20.2022.8.05.0000, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, 4ª Câmara Cível, j. 01.03.2021, DJ 29.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8018336-27.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
CATARINA OLIVEIRA DE SOUZA
e como agravados
THIAGO XAVIER DOS ANJOS e outros (8)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
REJEITAR A PRELIMINAR,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator